Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-54.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Bancários – Autora alega relação comercial com instituições comerciais, adquirindo produtos e serviços no ano de 2012 – Autora reconhece inadimplência – Recentes cobranças de iniciativa da ré, surpreenderam a autora, que sustentou a prescrição dos débitos – Revelia da ré decretada– Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Bancários – Autora alega relação comercial com instituições comerciais, adquirindo produtos e serviços no ano de 2012 – Autora reconhece inadimplência – Recentes cobranças de iniciativa da ré, surpreenderam a autora, que sustentou a prescrição dos débitos – Revelia da ré decretada– Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de majoração dos honorários advocatícios – Honorários corretamente fixados – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.